Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-41.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800682-41.2018.8.14.0028

APELANTE: A L L LOCACAO EIRELI - EPP, I. M. CHAVES - COMERCIO - ME

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ SDU, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Marabá contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos autores para afastar multa por embargos protelatórios, mantendo a validade do ato de desapropriação de imóvel.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à necessidade de majoração dos honorários de sucumbência nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração só se prestam a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado afastou a multa por embargos protelatórios, acolhendo parcialmente o recurso, o que afasta a aplicação da majoração da verba sucumbencial prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que a majoração dos honorários somente é aplicável nos casos de total desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É incabível a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento parcial do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal) e Alvaro José Norat de Vasconcelos (Juiz Convocado).

Julgamento Presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que deu parcial provimento à apelação interposta por A. L. L. LOCAÇÃO - EIRELI - EPP e I. M. CHAVES - COMÉRCIO – ME nos autos da sentença proferida em Ação Ordinária que tramitou perante a 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA COMPROVADA MEDIANTE O REGISTRO IMOBILIÁRIO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo de desapropriação de imóvel para instalação de aterro sanitário. Alegam os apelantes que a indenização foi paga a terceiro sem legitimidade e requerem a nulidade do ato expropriatório. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade do processo administrativo de desapropriação; e (ii) a validade da condenação à multa por embargos de declaração supostamente protelatórios. III. Razões de decidir. 3. O registro imobiliário vigente à época da desapropriação indicava a Imobiliária D&D Ltda. como legítima proprietária do imóvel, conforme Certidão Imobiliária apresentada, o que confere legalidade ao procedimento expropriatório. 4. O artigo 1.245 do Código Civil prevê que a propriedade somente se transfere mediante registro, sendo irrelevante a existência de ação judicial não averbada à matrícula do imóvel. 5. Quanto à multa aplicada por embargos protelatórios, não restou configurado o intuito de retardar o processo, pois o recurso buscava sanar omissão relevante. O artigo 1.026, § 2º, do CPC, exige demonstração inequívoca de má-fé para aplicação da penalidade, o que não foi constatado. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à multa por embargos protelatórios, mantendo-se inalterada a sentença nos demais aspectos. Tese de julgamento: "O registro imobiliário prevalece como prova de propriedade para fins de regularidade do processo administrativo de desapropriação." "A multa por embargos protelatórios somente se aplica quando demonstrado, de forma inequívoca, o intuito de retardar a marcha processual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 34; CC/2002, arts. 1.245 e 1.267; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Em suas razões (id. 26124041, págs. 1/5), defende o embargante a existência de omissão no aresto impugnado, na forma do artigo 1.022, II, do CPC.

Diz que apesar de a pretensão da embargada não ter sido acolhida em sua integralidade, não houve a majoração da sucumbência prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, aclarando-se o julgado impugnado com a majoração da sucumbência.

Contrarrazões constantes do id. 26218903, págs. 1/5.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso oposto.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso, o vício apontado como omisso repousa no fato de não ter ocorrido a aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, que possui a seguinte redação:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

É pressuposto da majoração da verba honorária a infrutuosidade do recurso, assim considerado aquele em que nada modifica o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem, e que, por tal razão, em nada beneficia a esfera jurídica do recorrente.

Em caso de êxito recursal, ainda que parcial, não se justifica a majoração da sucumbência. Isso porque, nessa situação, há um favorecimento da esfera jurídica do recorrente. Não é por outra razão que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

“a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação”. (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023)

Percebe-se, enfim, que não há razão jurídica para se sustentar a aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, nos casos de provimento parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e diminuto o proveito obtido pelo recorrente com a impugnação aviada, mesmo quando circunscrita a alteração do resultado ou o proveito obtido a mero consectário de um decreto condenatório.

No caso em questão, extrai-se do pronunciamento embargado que o recurso do embargado foi provido em parte para afastar a aplicação da penalidade pela interposição de embargos de declaração. Logo, não há razão para a majoração da sucumbência, uma vez que a insurgência teve êxito, ainda que parcial, para melhorar a esfera jurídica da parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/05/2025